Tribunal: TJPA
Processo: 0021799-40.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO CONSUMADO ? EMPREGO DE ARMA ? PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA AFASTADA ? PENA BASE MANTIDA NO MPINIMO LEGAL. O crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta. inocorrência do crime em sua modalidade tentada, restando uníssono nos autos que o recorrente foi capturado em posse do bem da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00217994020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CONSUMADO - EMPREGO DE ARMA - PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA AFASTADA - PENA BASE MANTIDA NO MPINIMO LEGAL. O crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta. inocorrência do crime em sua modalidade tentada, restando uníssono nos autos que o recorrente foi capturado em posse do bem da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 de agosto de 2020.
Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00217994020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 12.09.2016, por volta das 6h15min, numa parada de ônibus, localizada na Av. Pedro Miranda, Bairro Pedreira, nesta capital, o denunciado, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de uma faca, assaltou MAYCON LUIZ DA SILVA RIBEIRO, roubando-lhe sua mochila contendo vários objetos pessoais. (...) Após a subtração a lavradez empreendeu fuga em sua bicicleta. Ocorre que a vítima passou a gritar por socorro chamando a atenção de populares. (...) Os agentes públicos prenderam-no em flagrante e o conduziram à delegacia. (...)¿
(sic)
Denúncia recebida em 30 de setembro de 2016, fl. 56.

Aduz o Apelante que não há provas do emprego de arma, eis que faca de cozinha não é arma, devendo o roubo ser caracterizado na modalidade simples prevista no art. 157, caput, do CP. Informa que não houve a consumação do roubo, devendo a conduta ser caracterizada como roubo tentado, com a aplicação da respectiva minorante. Pretende, enfim, o redimensionamento da pena pelo afastamento da majorante e pela incidência da minorante concernente à tentativa.

Contrarrazões às fls. 113-118.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00217994020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por MAYCON EDUARDO ALMEIDA TRINDADE em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 12.09.2016, por volta das 6h15min, numa parada de ônibus, localizada na Av. Pedro Miranda, Bairro Pedreira, nesta capital, o denunciado, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de uma faca, assaltou MAYCON LUIZ DA SILVA RIBEIRO, roubando-lhe sua mochila contendo vários objetos pessoais. (...) Após a subtração a lavradez empreendeu fuga em sua bicicleta. Ocorre que a vítima passou a gritar por socorro chamando a atenção de populares. (...) Os agentes públicos prenderam-no em flagrante e o conduziram à delegacia. (...)¿
(sic)
Denúncia recebida em 30 de setembro de 2016, fl. 56.

Aduz o Apelante que não há provas do emprego de arma, eis que faca de cozinha não é arma, devendo o roubo ser caracterizado na modalidade simples prevista no art. 157, caput, do CP. Informa que não houve a consumação do roubo, devendo a conduta ser caracterizada como roubo tentado, com a aplicação da respectiva minorante. Pretende, enfim, o redimensionamento da pena pelo afastamento da majorante e pela incidência da minorante concernente à tentativa.

Assim, vejamos.

Ressalto que o momento de consumação do delito de roubo ocorre com a simples inversão da posse da coisa mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
res furtiva
, restando inviável a pretensão recursal se restou indene de dúvida que o réu obteve para si, ainda que por breve espaço de tempo, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça - Súmula 582 do STJ.

Nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, segundo a qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Sendo assim,
in casu
, não há que se falar em tentativa de roubo, eis restou comprovado nos autos que logo após o ora Apelante ter subtraído a mochila da vítima, empreendeu fuga em sua bicicleta e foi apanhado por um motociclista que jogou sua moto contra a bicicleta do réu, derrubando-o no chão, sendo detido pelos populares até a chegada da polícia, conforme afirmou a vítima em seu depoimento em juízo, fl. 81 - mídia. Logo, o Apelante foi capturado em posse do bem da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito.

Quanto à pretensão de que o roubo seja caracterizado na modalidade simples prevista no art. 157, caput, do CP, tenho também que não deve prosperar, uma vez que os policiais que realizaram a prisão, bem como a própria vítima, afirmaram que o réu fez uso de uma faca para realizar seu intento. Os documentos de fls. 30 e 49 comprovam que a arma foi apreendida - faca inox, tipo peixeira, cabo em material plástico de cor azul. Logo, correta a caracterização do crime de roubo na modalidade qualificada.

Tenho como indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito em comento e passo a me manifestar acerca da pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, que mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes. A confissão espontânea do réu, art. 65, III, d, do CP, deixa de ser aplicada como atenuante, eis que a pena base foi fixada no patamar mínimo - Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente uma causa de aumento - emprego de arma, razão pela qual mantenho o aumento da pena em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, mantendo ainda o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 31 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator